Tribunal: TJDFT
Processo: 0763057-96.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO INTERNACIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA A REALIZAÇÃO DA VIAGEM. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória por danos materiais e morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Responsabilidade civil. Transporte internacional de passageiros. Normas de regência. Nos termos do art. 178 da Constituição da República, “as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor” (RE 636.331-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 210). Nesse quadro, de regra, a norma internacional que rege a matéria deve prevalecer em relação à legislação nacional. Porém, em eventual lacuna normativa, tal como no caso de alegação de defeito na prestação do serviço e procedimentos de embarque, aplica-se a legislação consumerista brasileira.
3 – Defeito na prestação do serviço. Documentação de ingresso em país estrangeiro. Responsabilidade do passageiro. É de responsabilidade do passageiro obter as informações necessárias ao ingresso em país estrangeiro, o que inclui a compreensão das exigências para comprovação de regularidade perante as autoridades imigratórias e sanitárias (Acórdão 1424493, Relator DANIEL FELIPE MACHADO). O autor alega defeito na prestação do serviço, sob o fundamento de que a ré deixou de informar com antecedência os números de assentos para o preenchimento de formulário sanitário para ingresso na Espanha, só o fazendo 48 horas antes do embarque, situação que o impulsionou a despender a monta de R$ 2.664,00 a fim de reservar antecipadamente os assentos e viabilizar o preenchimento do formulário. Não obstante a falta de demonstração da exigência regulamentar do governo espanhol, o prazo indicado, a princípio, é suficiente para o preenchimento dos documentos necessários à comprovação perante as autoridades sanitárias. Ademais, não se mostra ilícita nem abusiva a prática de deixar para data próxima a marcação de número de assento no voo.
4 – Defeito na prestação do serviço. Voo de regresso. Documentação de ingresso no país. Exigência de teste antígeno para detecção de covid. Responsabilidade do passageiro. O autor alega defeito na prestação do serviço, afirmando que a ré exigiu o teste antígeno para detecção de covid com menos de 24 horas de antecedência, contrariando a regulamentação oficial, que exige a apresentação em até 24 horas antes do embarque. A Portaria 658/2021 da ANVISA exige a apresentação de teste em até 24 horas antes do embarque para ingresso no Brasil. O voo do autor tinha partida prevista para as 11h00 do dia 28/11, de modo que o teste feito no dia anterior, às 10h55, não atende à exigência regulamentar. Não é dado à companhia flexibilizar a interpretação das normas sanitárias, pois elas são ditadas e fiscalizadas por autoridades que não estão sob o seu poder. Desse modo, não restou demonstrado defeito na prestação do serviço no voo de regresso.
5 – Danos. A indenização por danos materiais e morais decorre da demonstração de ilicitude ou abuso. Não restou demonstrado que os danos apontados pelo autor decorram de defeito no serviço. Ao contrário, situam-se no âmbito do desdobramento das atividades de risco por ele mesmo assumido. Sentença que se reforma para julgar improcedentes os pedidos.
6 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J